Tribunal: STF
Processo: HC 187561
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 20 de agosto de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, mencionando depoimento de testemunhas, reconhecimento pessoal e fotográfico, bem assim o fato de o paciente, na fase investigatória, ter confessado a prática do crime e apontado os corréus. Ressaltou a periculosidade, reportando-se aos contornos do delito, no que três indivíduos invadiram agência de instituição financeira (Unicred), renderam empregados e clientes mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraindo a quantia de R$ 21.764,00, além de aparelhos celulares. Salientou o risco de perturbar a produção das provas e de afastar-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.861/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos que implicaram a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Assevera ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Frisa as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Sublinha violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega falta de individualização da conduta do paciente. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime nº 1502817-68.2019.8.26.0269 na fase de instrução. O Juízo, no dia 3 de abril de 2020, concluiu permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia, reiterando indispensável a medida. Afastou a viabilidade de substituição por cautelar definida no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do delito, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Aludiu à necessidade de evitar a influência na instrução criminal, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 1502817-68.2019.8.26.0269, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator